Tribunal: TJSP
Processo: 2145583-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Condomínio. Produção antecipada de provas. Determinação de busca e apreensão de documentos junto à administradora do condomínio.
Argumentos desenvolvidos no recurso que não se mostram aptos a justificar a reforma da decisão agravada, visto que apenas com o cumprimento do mandado de busca e apreensão será possível analisar se, efetivamente, o condomínio colacionou ao feito

Ementa:
Agravo de instrumento. Condomínio. Produção antecipada de provas. Determinação de busca e apreensão de documentos junto à administradora do condomínio.
Argumentos desenvolvidos no recurso que não se mostram aptos a justificar a reforma da decisão agravada, visto que apenas com o cumprimento do mandado de busca e apreensão será possível analisar se, efetivamente, o condomínio colacionou ao feito principal os documentos objeto da ordem de busca e apreensão. Cumprimento do mandado de busca e apreensão que, contudo, deverá ocorrer apenas após a normalização do expediente forense, quando cessado o sistema de trabalho remoto na comarca de origem.
Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145583-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CONDOMÍNIO
MACHADO DE ASSIS, é agravado DANIEL LUIZ SOARES MASTELLARI,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145583-84.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 36.875
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2145583-84.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGVTE.: CONDOMÍNIO MACHADO DE ASSIS
AGVDO.: DANIEL LUIZ SOARES MASTELLARI
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DARIO GAYOSO JÚNIOR
Agravo de instrumento. Condomínio. Produção
antecipada de provas. Determinação de busca e
apreensão de documentos junto à administradora do
condomínio.
Argumentos desenvolvidos no recurso que
não se mostram aptos a justificar a reforma da decisão
agravada, visto que apenas com o cumprimento do
mandado de busca e apreensão será possível analisar
se, efetivamente, o condomínio colacionou ao feito
principal os documentos objeto da ordem de busca e
apreensão. Cumprimento do mandado de busca e
apreensão que, contudo, deverá ocorrer apenas após a
normalização do expediente forense, quando cessado o
sistema de trabalho remoto na comarca de origem.
Recurso não provido, com observação.
Condomínio
agrava
da
respeitável
decisão reproduzida a fls. 164 que, nos autos da produção antecipada de
provas movida por condômino, após a juntada de documentos pelo réu e
manifestação do autor, manteve a determinação de busca e apreensão de
cópias das atas de assembleias anteriores a 30.11.2016 junto à administradora
do condomínio.
O agravante sustenta, em síntese, que a
medida determinada é inócua, pois a documentação solicitada já foi juntada
aos autos. Assevera que a determinação é temerária no atual cenário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145583-84.2020.8.26.0000 - rs
3
pandemia, por colocar a saúde do oficial de justiça em risco. Alega, ainda,
que a intenção do agravado é desonrar o agravante perante órgãos públicos.
O pretendido efeito suspensivo foi
indeferido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravado propôs ação de produção
antecipada de provas em que busca a obtenção de documentos que possam
demonstrar possível deficiência na segurança do condomínio demandado, ora
agravante, a fim de reunir elementos probatórios que possam amparar
eventual demanda indenizatória em que o objeto seria a reparação dos
prejuízos que sofreu em razão de furto qualificado ocorrido em sua unidade
condominial.
Durante o trâmite processual, restou
determinada a busca e apreensão “de cópias das atas de assembleia
do condomínio réu anteriores a 30/11/2016 em poder da empresa
'Lello Condomínio'” (fls. 97), sobrevindo petição do réu (fls. 102), em
que requer a juntada de documentos (fls. 103/159), os quais, segundo afirma,
seriam aqueles indicados em referida decisão.
Intimado a se manifestar, o autor
pleiteou a manutenção da ordem de busca e apreensão, sob a alegação de que
não teria havido integral cumprimento da determinação (fls. 162/163), pleito
deferido pela decisão agravada, que ordenou seja oportunamente
providenciado o necessário para cumprimento do mandado (fls. 164).
Com efeito, a simples alegação de que a
documentação solicitada já foi juntada aos autos não se mostra apta a
evidenciar desacerto da decisão recorrida, notadamente porque apenas com o
cumprimento do mandado de busca e apreensão será possível analisar se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145583-84.2020.8.26.0000 - rs
4
efetivamente, o condomínio colacionou ao feito principal os documentos
objeto da ordem de busca e apreensão.
De outra banda, o fato de o país
enfrentar atualmente situação pandêmica que, inclusive, ensejou o decreto de
quarentena no estado de São Paulo, não tem o condão de justificar a reforma
da decisão recorrida, devendo apenas ser observado que o mandado de busca
e apreensão deverá ser cumprido apenas após a normalização do expediente
forense, quando cessado o sistema de trabalho remoto na comarca de origem,
porquanto não vislumbrada urgência em seu cumprimento.
Cumpre
registrar
que,
além
de
encontrar-se fundamentada e resultar da livre convicção e prudente arbítrio
do i. Magistrado a quo em face dos elementos existentes nos autos, a r.
decisão atacada não foi infirmada pelas razões recursais.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso, com observação.
CESAR LACERDA
Relator